Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF E ARTS. 11 E 489, § 1o, IV, DO CPC. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de exibição de documentos, determinou a busca e apreensão de documentação referente à gestão de Condomínio.

2. Constatado que a decisão agravada não apreciou os argumentos deduzidos pelas partes e pelo terceiro interessado (ora recorrente) acerca da viabilidade ou inviabilidade de apresentar os documentos exigidos na ordem de busca e apreensão, conclui-se que o ato decisório deve ser cassado, com base no art. 93, IX, da CF e arts. 11 e 489, § 1o, IV, do CPC.

3. A possibilidade de cassar de ofício pronunciamento judicial que apresenta fundamentação deficiente está amparada no efeito translativo do recurso, que permite exame de questões de ordem pública independentemente de provocação da parte.

4. Recurso conhecido. Decisão cassada de ofício.